Tribunal: TJMT
Processo: 1019400-34.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019400-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.954.839/0001-70 (AGRAVANTE), LEONIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 003.813.301-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO COMUM – AUSENCIA DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO DE CORRÉU E PROPOSITURA DA AÇÃO – TERMO INICIAL EM RELAÇÃO A PARTICULAR IDENTICO AO DO AGENTE PÚBLICO – PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INADMISSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO ACOLHIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Tese firmada no Tema 1.199/STF.

O termo inicial da prescrição em improbidade administrativa em relação a particulares que se beneficiam de ato ímprobo é idêntico ao do agente público que praticou a ilicitude. Súmula 634/STJ.

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada. Tema 239/STF e Súmula nº 438/STJ.

Prescrição intercorrente, comum e em perspectiva não reconhecida.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP E OUTRO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008158-86.2021.8.11.0041, movida
pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição comum e intercorrente.

Asseveram que, os fatos ocorreram no ano de 2010, ao passo que a ação fora distribuída em 12/03/2021, devendo, assim, ser reconhecida a prescrição comum.

Argumentam que, incide ainda no caso, a prescrição intercorrente prevista na legislação de regência, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, face a retroatividade na aplicação de lei mais benéfica.

Sustentam que, ao Agravante Leonir Rodrigues da Silva, aplica-se o disposto no artigo 115 do Código Penal, que estabelece a redução do prazo de prescrição pela metade, quando, na data da sentença, o autor for maior de setenta anos.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Não houve pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 150877171.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDITORA DE GUIAS MATOGROSSO LTDA – EPP E OUTRO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 1008158-86.2021.8.11.0041, movida
pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição comum e intercorrente.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a ocorrência da prescrição comum, intercorrente ou em perspectiva.

A Lei nº 8.429/1992, anteriormente às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, previa em seu artigo 23, que as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na legislação, poderiam ser propostas em cinco anos após o término do exercício de mandato.

Com a atual redação, o dispositivo prevê a prescrição no prazo de oito anos, contados a partir da ocorrência do fato.

A Súmula nº 634 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

Assim, a ação de improbidade administrativa poderia ser proposta em cinco anos após o término do exercício de mandato.

No caso dos autos, figura como réu, o Sr. Mauro Luiz Savi, que exerceu mandato de Deputado Estadual junto à Assembleia Legislativa até o dia 31/01/2019.

Destarte, não há falar em decurso do prazo prescricional comum de cinco anos, entre o término do mandato e a propositura da ação em 12/03/2021.

Rechaçada então a tese de prescrição comum.

Quanto à prescrição intercorrente, melhor sorte não assiste aos Recorrentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, fixou a tese de que, o
novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

(...)
17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

18
. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. (
ARE 843989 / PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJ 18/08/2022).

Feitas estas considerações, em consonância à orientação da Suprema Corte, as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, em relação ao prazo da prescrição intercorrente, têm como termo inicial, a data de entrada em vigor da inovação legislativa, em 25/10/2021.

Tecidos estes delineamentos, não há falar no decurso do prazo prescricional de oito anos, ainda que computado pela metade, para fins de prescrição intercorrente, após a vigência da Lei nº 14.230/2021.

Por fim, pugnam os Recorrentes pela incidência do artigo 115 do Código Penal ao caso concreto, que estabelece:

“ Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
”

O Superior Tribunal de Justiça possui enunciado sumular nº 438, no sentido de que, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.

De mesmo modo, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 239, consolidou a tese de que, é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição “em perspectiva, projetada ou antecipada”, isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada.

Outrossim, consoante ressaltado, não se aplica à ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o disposto no Rito Penal.

Feitas estas considerações, não há falar no reconhecimento da prescrição comum, intercorrente ou em perspectiva, tal como alegam os Agravantes.

Posto isso, ausente fundamento apto a modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023